Tribunal: TJSP
Processo: 2026806-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação revisional. 1. Assistência judiciária gratuita. Pedido negado. Indícios de suficiência econômica. Ausência de comprovação da incapacidade financeira. Fundadas razões para a negativa do benefício. Parte que, apesar de instada, não conseguiu trazer elementos capazes de convencer sobre sua alegada insuficiência de recursos para arcar com os custos do processo. 2. Revisional

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação revisional. 1. Assistência judiciária gratuita. Pedido negado. Indícios de suficiência econômica. Ausência de comprovação da incapacidade financeira. Fundadas razões para a negativa do benefício. Parte que, apesar de instada, não conseguiu trazer elementos capazes de convencer sobre sua alegada insuficiência de recursos para arcar com os custos do processo. 2. Revisional de contrato de financiamento de veículo. Alegados juros abusivos e capitalizados. Tutela de urgência (cautelar ou antecipada) ou de evidência. Autor que pleiteia o depósito do que entende correto e a manutenção do bem. Fundamentos com base em aspectos sujeitos ao contraditório. Questões de alta indagação que afastam os requisitos da probabilidade do direito ou da maior juridicidade dos artigos 300 e 311, II, do CPC. Depósito das parcelas no montante incontroverso que, ademais, não tem o condão de afastar os efeitos da mora, revelando-se como mera condição de prosseguibilidade da ação nos termos do artigo 330, §§ 2o 3 o, do Novo CPC. Tutela de urgência indeferida. Recurso não provido.